Tribunal: TJSP
Processo: 1521674-91.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação – Absolvição a pretexto de insuficiência probatória – Não ocorrência - Conjunto probatório é seguro para apontar a necessidade de manutenção do decreto condenatório – Supletivamente objetiva o reconhecimento da receptação na modalidade culposa – Impossibilidade – Elementos colhidos nos autos confirmam ter o réu agido com dolo na prática do crime – Penas e

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação – Absolvição a pretexto de insuficiência probatória – Não ocorrência - Conjunto probatório é seguro para apontar a necessidade de manutenção do decreto condenatório – Supletivamente objetiva o reconhecimento da receptação na modalidade culposa – Impossibilidade – Elementos colhidos nos autos confirmam ter o réu agido com dolo na prática do crime – Penas e regime bem dosados e fundamentados, não comportando reparos, existência de maus antecedentes e reincidência, a impedir a aplicação de regime inicial de cumprimento de penal mais brando, inviabilizando a substituição da reprimenda corporal por medidas alternativa, nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1521674-
91.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FERNANDO
TOTARELLA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao apelo defensivo, para que seja mantida a r. decisão recorrida.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521674-91.2019.8.26.0228 -Voto no 40.852
2
Apelação Criminal no 1521674-91.2019.8.26.0228
Apelante: Fernando Totarella
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 40.852
APELAÇÃO CRIMINAL Receptação Absolvição a pretexto de
insuficiência probatória Não ocorrência - Conjunto probatório é
seguro para apontar a necessidade de manutenção do decreto
condenatório
Supletivamente objetiva o reconhecimento da
receptação na modalidade culposa Impossibilidade Elementos
colhidos nos autos confirmam ter o réu agido com dolo na prática
do crime Penas e regime bem dosados e fundamentados, não
comportando reparos, existência de maus antecedentes e
reincidência, a impedir a aplicação de regime inicial de
cumprimento de penal mais brando, inviabilizando a substituição
da reprimenda corporal por medidas alternativa, nega-se
provimento ao recurso.

Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta
por Fernando Totarella contra a r. decisão de fls. 189/196, cujo relatório se
adota, acrescentando-se que ao julgar procedente a ação penal, condenou o
réu à pena de 01 (um) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, além do pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, no piso legal,
como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal. Vedado o apelo em
liberdade.

Inconformada
com
a
r.
sentença
condenatória, recorre a d. defesa do réu, com razões de Apelação a fls.
214/224, nas quais requer a absolvição do apelante a pretexto de insuficiência
de provas. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para a figura culposa,
assim como a condução da pena-base no mínimo legal, o abrandamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521674-91.2019.8.26.0228 -Voto no 40.852
3
regime prisional e a aplicação do instituto da detração penal.
Recurso
regularmente
processado
e
contrariado (fls. 234/241), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de
Justiça, a fls. 250/253, pelo desprovimento do apelo defensivo.
É o relatório.
Cuida-se de ação penal, onde a exordial
refere que no dia 05 de setembro de 2019, por volta das 19h40min, na Rua
André de Almeida, n. 825, altura do numeral 825, São Mateus, nesta cidade e
comarca de São Paulo, Capital, o apelante foi surpreendido conduzindo, em
proveito próprio, o automóvel Fiat/Uno Mille, ostentando as placas CGQ5265
(originais COE-4498/SP), que sabia ser produto de crime de furto anterior,
objeto do RDO no 2681/2019 (fls.25/26 destes autos), conforme auto de
exibição e apreensão de fls. 15/16.
Segundo o apurado, aos 22.07.2019, a
vítima Glauco Pereira dos Santos teve seu carro subtraído após estacioná-lo
na via pública, ao que, depois de dois meses, foi localizado em poder do
irrogado.
Na data dos fatos, policiais militares em
patrulhamento de rotina, avistaram increpado dirigindo o carro, com outros
ocupantes como passageiros (fls.06/07), e ao notar a presença policial,
demonstrou nervosismo, sendo foi abordado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521674-91.2019.8.26.0228 -Voto no 40.852
4
Em revista pessoal nada foi encontrado
com o motorista (o acusado) e nem com os demais passageiros.
Quanto ao carro, verificou-se adulteração
das placas de identificação, e que era furtado. Informalmente o denunciado
disse estar com o carro de um amigo para ele (e os demais) irem comprar
drogas.
Deste modo, o acusado foi preso em
flagrante, e no interrogado policial disse desconhecer a origem ilícita do
automóvel, e que apenas tinha emprestado o carro de um amigo, por ele não
identificado (fls.09).
As circunstâncias revelam que o acusado
tinha ciência da origem espúria do veículo, posto que ausentes informações e
documentos da posse lícita.
Estes são os fatos.
A
materialidade
delitiva
resulta
devidamente estampada nos autos, tanto é verdade que não houve insurgência
recursal a seu respeito, estando, pois, incontroversa nos autos.
Cumpre consignar a ausência de reclamo a
respeito do conteúdo da prova oral transcrita na r. sentença, na qual consta
que os elementos de prova são firmes e congruentes no embasamento do
édito condenatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521674-91.2019.8.26.0228 -Voto no 40.852
5
A
autoria,
portanto,
remanesceu
devidamente comprovada nos autos, não se constatando qualquer mácula na
prova acusatória.
Em sede policial, o acusado negou a
acusação que lhe foi disparada na denúncia, alegando que realmente conduzia
o veículo da ofendida, entretanto, desconhecia a origem espúria do mesmo,
mesmo porque aduziu ter tomado emprestado de um conhecido (fls. 09).
Em Juízo, ouvido sob o pálio do
contraditório, novamente refutou os fatos, confirmando que teria tomado
emprestado o utilitário com um colega de prenome Edson, contudo, não
apresentou dados para identificação do suposto proprietário do bem
(interrogatório audiovisual).
Sua
versão,
entretanto,
é
deveras
inverossímil, restando isolada diante do restante do conjunto probatório
amealhado aos autos. Na verdade, sua negativa cai por terra face às demais
provas reunidas em desfavor dele.
Por sua vez, a vítima Glauco Pereira dos
Santos relatou que foi contatado por policiais militares, os quais solicitaram a
ele que comparecesse em delegacia a fim de reaver seu veículo, subtraído
cerca de dois meses antes da ocorrência apontada nestes autos (depoimento
audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521674-91.2019.8.26.0228 -Voto no 40.852
6
De seu lado, o policial militar Abidevan
Pereira, encarregado da diligência, corroborou a versão acusatória, imputando
ao réu a autoria pela prática criminosa.
Asseverou a localização do veículo em
poder do acusado, na ocasião condutor, em companhia de outras pessoas. O
réu disse que havia pego o carro emprestado, num bar, para dar uma volta,
entretanto, não apresentou documentos ou indicou nomes que pudessem
comprovar a assertiva por ele ofertada (depoimento audiovisual).
Deste modo, consigno não vislumbrar
qualquer indício de que a vítima e testemunha ouvidas tivessem interesse em
incriminar caluniosamente o réu e não há nos autos elementos que indiquem
perseguição policial, valendo lembrar, a propósito, que os policiais,
funcionários públicos que são, gozam de fé pública e seus depoimentos
devem ser aceitos como verdadeiros, máxime quando encontram eco nos
demais elementos trazidos para o bojo do processo.
Nesse sentido, é a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. (...) É assente nesta Corte
o entendimento de que são válidos os
depoimentos
dos
policiais
em
juízo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521674-91.2019.8.26.0228 -Voto no 40.852
7
mormente quando submetidos ao necessário
contraditório e corroborados pela demais
provas colhidas e pelas circunstâncias em
que ocorreu o delito” (AgRg no Agravo de
Instrumento no 1.158.921/SP Rel. Min.
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 6a
Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011).
Ao que se vê, os depoimentos prestados
sob o crivo do contraditório são coerentes e específicos, permitindo clara
conclusão, seja quanto ao fato delituoso ocorrido, seja em relação ao seu
autor.
Destarte, não há que se falar em
insuficiência probatória para o decreto de condenação.

A tese apresentada pelo réu, fazendo crer
que não tinha ciência da origem ilícita do bem, não condiz com as provas
produzidas nos autos, sobretudo porque não apresentou qualquer documento
comprobatório do recebimento do bem que estava em seu poder, o que denota
o conhecimento do acusado acerca da situação espúria do item.
Aliás, sequer trouxe ao feito o álibi
invocados, limitando-se a declarar que teria tomado o utilitário emprestado de
um colega.
E nesse contexto, já suficientemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521674-91.2019.8.26.0228 -Voto no 40.852
8
pacificado que, em se tratando do crime de receptação incumbe ao acusado a
demonstração de que o mesmo não tinha ciência tratar-se de objeto delituoso
o bem que estava em sua posse, ônus do qual não se desincumbiu.
Sendo
assim,
temos
ausentes
as
denominadas contraprovas, quais sejam, aquelas trazidas pela defesa para
demonstrar o oposto do alegado pela acusação.
No ensejo, confira-se o entendimento
deste E. Tribunal:
“Também não se pode olvidar que a prova
do conhecimento da origem delituosa da
coisa, no crime de receptação, pode ser
extraída da própria conduta do agente,
que não apresenta qualquer justificativa
para a posse do bem, e das circunstancias
da infração. A receptação, via de regra, é
cometida na clandestinidade, de modo que
a prova indiciária, desde que razoável,
como ocorre na espécie, é suficiente para
demonstrar o dolo do agente e embasar
um decreto condenatório” (TJSP Rel.
Des. Tristão Ribeiro 5a Câmara Criminal

Apelação
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521674-91.2019.8.26.0228 -Voto no 40.852
9
3004999-33.2013.8.26.0084

j.
11/09/2014).
“Não
se
perca
de
vista
que
a
caracterização do dolo no crime de
receptação é sempre difícil, sendo de
capital importância, assim, o exame das
circunstâncias que envolvem o ato e que
autorizam o julgador a lançar mão de
indícios. E, no caso, os indícios e as
evidências
militam
em
desfavor
do
acusado” (TJSP
Rel. Des. Pinheiro
Franco 5a Câmara Criminal Apelação
no
0005541-19.2010.8.26.0372

j.
10/08/2013).
Nesse sentido, também o julgado da
Colenda 9a Câmara de Direito Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça,
que assim decidiu nos autos da Apelação Criminal n.
0001224-42.2007.8.26.0320, em 02.06.11, v.u., Rel Des. Souza Nery:
“A res foi apreendida em poder do
apelante, que para o fato não apresentou
justificativa convincente. Essa circunstância, tem decidido a jurisprudência em tema de crimes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521674-91.2019.8.26.0228 -Voto no 40.852
10
patrimoniais,
gera
presunção
de
responsabilidade ao réu e, invertendo o
ônus da prova, impõe-lhe justificativa
inequívoca”.
E esse é exatamente o caso dos autos, daí
porque também negado o pedido de desclassificação da conduta para a
modalidade culposa, restando evidente o dolo do acusado, que recebeu o
veículo, sem possuir qualquer documento a comprovar sua origem lícita, ou
seja, que o item estaria licitamente depositado em suas mãos.
Assim, ao contrário do que tenta passar o
seu causídico, há prova suficiente para a condenação do réu nos termos da
denúncia.
Quanto às penas e regime impostos, foram
bem dosados e fundamentados, não comportando reparos.
Nesse aspecto, importa registrar que a
pena-base do irrogado foi corretamente fixada acima do mínimo legal, tendo
em vista os maus antecedentes, além do expressivo valor econômico da
caminhonete receptada. E, na fase subsequente, a reprimenda foi agravada em
virtude da reincidência, o que se manteve em definitivo, diante da ausência de
outros elementos modificadores, o que não comporta alteração, vez que
adequadamente considerado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521674-91.2019.8.26.0228 -Voto no 40.852
11
Por
fim,
em
atenção
à
pretensão
defensiva, necessário dizer que, no que pertine ao regime prisional imposto
para cumprimento da reprimenda, tem-se que o regime inicial fechado é, de
fato, o mais adequado ao caso concreto, necessário à conscientização da
ilicitude e único apto a prevenir novos delitos, haja vista os maus
antecedentes e a reincidência do sentenciado, impedindo a ocorrência de uma
falsa impressão de impunidade.
Por fim, anoto que as circunstâncias
judiciais desfavoráveis, bem como à presença de reincidência, não
recomendam a substituição da pena por restritiva de direito, vez que, além de
não ser medida socialmente recomendável, encontra expressa vedação nos
termos do art. 44, incs. II e III, do Cód. Penal.
É caso, pois, da mantença da r. sentença
ora combatida, nos moldes em que lançada, pelos seus próprios fundamentos
fáticos e jurídicos.
Via
de
consequência,
NEGO
PROVIMENTO ao apelo defensivo, para que seja mantida a r. decisão
recorrida.
SÉRGIO RIBAS

Relator